Tribunal: STF
Processo: HC 269648
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.055.731/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO. 
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
Em seguida, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelo risco de reiteração delitiva. 
6. A decisão de primeiro grau observou os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando a necessidade de garantir a ordem pública. 
7. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. 
8. A compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto foi devidamente assegurada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da custódia preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 

Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão impugnado:

[...] na r. sentença condenatória, embora tenha mantido a prisão preventiva da paciente, o n. magistrado ‘a quo’ determinou a compatibilização entre o cárcere cautelar e o regime intermediário, ordenando sua transferência para unidade prisional adequada, salvo necessidade de permanência no regime fechado por conta de feito diverso, de modo que não demonstrado o cabimento de reparos quanto ao tópico, especificamente questionado na impetração (págs. 12/25). 
Acresça-se que, para além desse aspecto atinente à adequação da prisão preventiva, destacou a autoridade impetrada a necessidade de manutenção do encarceramento em razão da gravidade concreta da conduta (condenação por transporte rodoviário de mais de 3 quilogramas de maconha) e do aparente quadro de reiteração delitiva verificado quanto à paciente, não se vislumbrando, destarte, possibilidade de alteração do entendimento, até porque, segundo consta, a increpada permaneceu presa durante toda a instrução. 
Vale citar, por oportuno, o excerto da sentença em que fundamentada a manutenção da prisão preventiva da paciente e corré: ‘... Em atenção ao disposto no artigo 387, § 1º, do CPP, nego às sentenciadas o direito de recorrerem em liberdade, eis que persistem os temores autorizativos da medida cautelar extrema, devendo o Estado precaucionar-se, considerando as circunstâncias desfavoráveis que demonstram o risco em concreto à ordem pública com a liberdade das apenadas. As rés permaneceram presas preventivamente durante todo o trâmite processual, não sobrevindo qualquer fato novo apto a alterar o quadro que justificou a decretação e a manutenção da medida. No caso, convenço-me de que a natureza e a gravidade concreta do delito tráfico de mais de 3,4 kg de maconha, transportada por rodovia, em alta velocidade e com fuga que culminou em acidente de trânsito , evidenciam a acentuada periculosidade social das acusadas e o potencial de reiteração criminosa. Registro que ambas já apresentaram envolvimento anterior com o tráfico (Karen) e uso (Layene) de drogas, conforme registros constantes às fls. 75, 209/210, 212 e 217 (Juízo da Infância e Juventude), o que demonstra que não se tratam de agentes ocasionais, razão pela qual a liberdade das rés representaria risco concreto à paz social [...]. 

Como se observa, o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade se deu em decisão suficientemente fundamentada, pois o Juízo de primeiro grau referiu a permanência dos requisitos necessários para a segregação, destacando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (3,4kg de maconha) e o fundado risco de reiteração delitiva. As circunstâncias apontadas efetivamente demonstram a potencial periculosidade da agravante e são aptas a justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Quanto ao mais, de acordo com o entendimento consolidado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, (é) cabível a manutenção da prisão preventiva quando o réu for condenado ao modo semiaberto de cumprimento de pena, desde que haja compatibilização da custódia com o regime fixado na sentença (AgRg no HC n. 993.470/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025), como é o caso dos autos, em que a Corte local determinou a compatibilização da custódia cautelar ao regime semiaberto.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões judiciais apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
As especiais circunstâncias da causa — notadamente a apreensão de significativa quantidade de drogas (3,4 kg de maconha) e o registro de reiteração criminosa — revelam a periculosidade social da paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.
É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “’a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’, é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017)” (HC 233501 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, 16/11/2023). Na mesma linha de consideração: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016; HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 17 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente